Tribunal: TJDFT
Processo: 0711209-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEI No 13.964/2019. APLICAÇÃO DO INCISO VII DO ARTIGO 112 DA LEI No 7.210/84. NÃO EXIGÊNCIA DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NEGADO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO DO INCISO V DO ARTIGO 112 DA LEI No 7.210/84. NÃO CONFIGURAÇÃO DE APLICAÇÃO PARCIAL DE LEIS – LEX TERTIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em que pese o fato de o Pacote Anticrime ter uma conotação mais rigorosa, no presente caso, em que não restou caracterizada a reincidência específica, em crime hediondo ou a ele equiparado, a Nova lei que é mais benéfica ao réu, deve ser aplicada retroativamente.
2. Desse modo, imperiosa a aplicação do percentual, mais benéfico, previsto no inciso V do artigo 112 da Lei no 7210/84, qual seja, 40% (quarenta por cento), afastando-se a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento), que equivaleria, na Lei de Crimes Hediondos – artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, à fração de 3/5 (três quintos), aos réus reincidentes.
3. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.